Tribunal: TJDFT
Processo: 0716932-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716932-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANA MESQUITA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ADRIANA MESQUITA DA SILVA, interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 157197989, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamento (Rituximabe 500 mg) registrado na Anvisa e padronizado pelo SUS, mas não dispensado para o seu quadro clínico. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 46397775). Posteriormente, o Juízo a quo comunicou a prolação de r. decisão (id. 47226756) concessiva da tutela provisória de urgência para fornecimento da medicação postulada, o que torna prejudicado este recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora